Tribunal: CARF
Processo: 10665.002992/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.002992/2008-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.079 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOHN SILVA DURÇO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
referentes às profissionais Senhorinha Ribeiro (R$ 3.000,00) e Simone Caixeta (R$ 3.000,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 16.480,65, por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
- Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 1.940,00, por
cruzamento de informações com a DIRF da fonte pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002992/2008-13
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.002992/2008-13

- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, no valor de R$ 6.521,87, por cruzamento de informações
com a DIRF da fonte pagadora.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde, quanto às despesas
médicas, apresenta seu inconformismo com as exigências de comprovação de pagamento, alega
que os recibos entregues são provas suficientes da ocorrência das despesas, que os beneficiários
dos tratamentos foram ele próprio e seu filho menor dependente. Não apresentou defesa em
relação à omissão de rendimentos do trabalho e omissão de rendimentos de previdência.
Após análise, a DRJ em Belo Horizonte/MG manteve integralmente o
lançamento. Do voto do acórdão no 02-29.976 da 9a Turma da DRJ/BHE (fl. 88 e segs.):
“(...)
Como informado em sua defesa, a impugnação é parcial, pois o contribuinte
efetuou o pagamento de parte do débito relativo a omissão de rendimentos, razão pela
qual considera-se essa omissão como matéria não impugnada e é mantido o
lançamento da forma como foi efetuado.
Assim, o valor objeto de litígio é de R$4.532,19 (conforme extrato de fls.80) e
refere-se a falta de comprovação da dedução de despesas médicas lançadas na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte Exercício 2006, após intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos.
(...)
O contribuinte apresentou na impugnação todos os recibos das despesas
médicas mas nada trouxe que pudesse comprovar o efetivo pagamento dessas
despesas, tais como extratos bancários ou cópias de cheques nominativos
compensados.
Foram apresentados ainda dois orçamentos de tratamento odontológico e
pedidos de acompanhamento psicoterápico e fisioterápico. Da mesma forma, observa-
se que esses elementos não são suficientes para comprovar a efetiva transferência de
valores aos referidos profissionais. Assim, deve ser mantida a glosa efetuada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 97 e segs. onde,
em síntese, quanto às deduções de despesas médicas, repisa suas razões de defesa já
anteriormente trazidas em sede de impugnação, e cita jurisprudência. Não acrescenta novos
documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.002992/2008-13

O contribuinte não apresentou defesa em sede de impugnação quanto às infrações
de omissão de rendimentos do trabalho e omissão de rendimentos de previdência, tornando-se
essas matérias preclusas, as quais não farão parte do presente julgamento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos, orçamentos e
pedidos médicos relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos cirurgiões
dentistas Mauro Lucio Leão, Geraldo Vitor de Castro, Gustavo Pena, pela psicóloga Senhorinha
Ribeiro e pela fisioterapeuta Simone Caixeta são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento, como justificativa para as glosas efetuadas, a falta da comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas. Em sede de impugnação junto à DRJ o
contribuinte apresentou recibos emitidos pelos profissionais, orçamentos dos tratamentos
odontológicos, requisição médica de acompanhamento psicológico do dependente, requisição
médica de fisioterapia para o declarante. O recurso voluntário impetrado não acrescenta qualquer
elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.002992/2008-13

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
Passo então a analisar separadamente as situações referentes aos profissionais em
questão.
Senhorinha Ribeiro (psicóloga) e Simone Caixeta (fisioterapeuta)
Quanto às despesas com essas profissionais, ainda que não tenham sido trazidos
aos autos elementos que comprovem de forma direta os efetivos pagamentos, como documentos
bancários, os valores parciais envolvidos são bem plausíveis de terem sido pagos em dinheiro, e
compatíveis com o cobrado nas modalidades de tratamento a que se referem. Além disso, a
requisição médica de acompanhamento psicológico do dependente, à fl. 44, bem como a
requisição médica de fisioterapia para o declarante, à fl. 51, emitidas por profissionais distintos
dos beneficiários dos pagamentos, reforçam o conjunto probatório em complemento aos recibos
trazidos (fls. 45 a 50 e 52 a 55).
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas
médicas referentes às profissionais Senhorinha Ribeiro (R$ 3.000,00) e Simone Caixeta (R$
3.000,00).

Cirurgiões dentistas Mauro Lucio Leão, Geraldo Vitor de Castro e Gustavo
Pena

Com relação aos tratamentos dentários, além dos recibos, o interessado somente
juntou aos autos orçamentos dos serviços elaborados pelos próprios profissionais prestadores.
É de se esperar, dentro da normalidade, que em uma série de tratamentos que
resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.079 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.002992/2008-13

a efetiva transferência de valores, e ainda radiografias, outros exames, e demais elementos que
evidenciem a prestação dos serviços, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente..
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas referentes às
profissionais Senhorinha Ribeiro (R$ 3.000,00) e Simone Caixeta (R$ 3.000,00), conforme
acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital